Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARTIGO 3o, §§1o E 2o DO DECRETO LEI 911/69. LEI No 10.931/2004. PURGA DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR REPRESENTADO NO DEMONSTRATIVO JUNTADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. TESE FIXADA PELO STJ. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o artigo 3o, §§1o e 2o do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004, cabe ao devedor fiduciante purgar a mora, depositando o valor das prestações vencidas e vincendas nos cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão.
2. Em sede de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
3. Na exigência de pagamento da integralidade da dívida pendente, contida no Decreto-Lei 911/69, não incluem as custas processuais e honorários advocatícios.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.